Tribunal: STF
Processo: RE 85759
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
Ação de nulidade de vício de sobrepartilha ocorrida nos autos de inventário. Vício alegado no extraordinário, cujo exame ficou prejudicado pela improcedência da ação em razão de carecerem os recorrentes de título de domínio para figurarem na indigitada sobrepartilha. Aplicação da Súmula n 283. 
II - Recurso extraordinário não conhecido.